Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013732-19.2021.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 202 – CNJ) POCONÉ
Embargante: JOSÉ SANTOS ANUNCIAÇÃO
Embargado: BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1013732-19.2021.8.11.0000
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento no 1013732-19.2021.8.11.0000, bem como o recurso de Embargos de Declaração já foram devidamente analisados (cf. Id. no 10121595 e Id. no 102181450), e, considerando que o agravado já foi intimado para apresentar contrarrazões (cf. Id. no 104185451), determino apenas a modificação do registro da classe processual.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator